Tribunal: TJSP
Processo: 1001296-12.2018.8.26.0357
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
*Ação declaratória c/c danos morais – Cartão de crédito consignado (RMC) – Alegação de negativa solicitação do cartão de crédito consignado do Banco réu – Ausência de verossimilhança – Contratação do cartão de crédito consignado demonstrada, com expressa autorização de débito em benefício previdenciário (Lei 10.820/2003) – Saque do valor demonstrado e crédito em conta corrente - Vício de

Ementa:
*Ação declaratória c/c danos morais – Cartão de crédito consignado (RMC) – Alegação de negativa solicitação do cartão de crédito consignado do Banco réu – Ausência de verossimilhança – Contratação do cartão de crédito consignado demonstrada, com expressa autorização de débito em benefício previdenciário (Lei 10.820/2003) – Saque do valor demonstrado e crédito em conta corrente - Vício de consentimento não demonstrado – - Legitimidade da cobrança, em exercício regular de direito do credor – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000009358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001296-12.2018.8.26.0357, da Comarca de Mirante do Paranapanema, em que é
apelante BANCO BMG S/A, é apelado FERNANDO FLORIANO DE LIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do artigo 942 do CPC, por maioria de votos, deram
provimento ao recurso. Vencidos o Relator Sorteado que declara voto e o 3o Juiz, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO
GIAQUINTO, vencedor, HERALDO DE OLIVEIRA, vencido, CAUDURO PADIN
(Presidente), NELSON JORGE JÚNIOR E ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA
DA FONSECA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 31102
APEL. No: 1001296-12.2018.8.26.0357
COMARCA: MIRANTE DO PARANAPANEMA
APTE.: BANCO BMG S/A
APDO.: FERANDO FLORIANO DE LIRA (JUST GRAT)
*Ação declaratória c/c danos morais
Cartão de crédito
consignado (RMC)
Alegação de negativa solicitação do
cartão de crédito consignado do Banco réu Ausência de
verossimilhança Contratação do cartão de crédito consignado
demonstrada, com expressa autorização de débito em benefício
previdenciário
(Lei
10.820/2003)

Saque
do
valor
demonstrado e crédito em conta corrente - Vício de
consentimento não demonstrado - Legitimidade da cobrança,
em exercício regular de direito do credor Recurso provido.
Trata-se de ação declaratória c/c danos morais ajuizada por
FERNANDO FLORIANO DE LIRA em face de BANCO BMG S/A, julgada procedente em
parte pela r. sentença de fls. 170/176, declarando inexigível a dívida da forma como pactuada,
condenando o réu a pagar ao autor o valor de R$ 5.000,00, a título de danos morais, além de
condenar o réu “a converter o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo
consignado e a aplicar os valores pagos a título de RMC, inclusive juros remuneratórios e
demais encargos (tudo acrescido de juros, de 1% ao mês e atualizado na forma da tabela do
Tribunal de Justiça a partir de cada lançamento no benefício da parte demandante), para
amortização do débito da parte autora, recalculando a dívida, se ainda houver”, além de
determinar a liberação da Reserva de Margem Consignada averbada no cadastro do INSS, no
prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00”, impondo recíproca sucumbência.
O Banco requerido apelou (fls. 186/199), procurando reverter a r.
sentença, para que a ação seja julgada improcedente, alegando, em resumo, lícita a contratação
do cartão de crédito na modalidade de reserva de margem consignada, inexistindo danos
morais.
É o relatório.
VOTO.
Cuida-se de ação revisional alegando-se que o réu vem efetuando
indevidos descontos no benefício previdenciário do autor, relativo a cartão de crédito
consignado não contratado, com juros contratados abusivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Narrou o autor na inicial, recebe benefício previdenciário e, ao
consultar extrato emitido pelo INSS, foi surpreendido com a consignação de um cartão de
crédito na modalidade RMC, que permite ao credor receber o crédito diretamente no benefício
em margem de até 5% do teto regulamentado para o empréstimo consignado.
Os descontos em seu benefício se referem a cartão de crédito
consignado cuja origem desconhece, por não ter solicitado o cartão nem autorizou descontos de
margem consignável.
Divirjo do E. Relator, sendo que pelo meu voto dou provimento ao
recurso.
Aplica-se ao caso o CDC, na medida em que o serviço prestado pelo
réu se insere no contexto das relações de consumo, na qual se enquadra o autor como
destinatário final, nos termos do art. 2o e 3o da Lei no 8.078/90.
Entretanto, no caso, não se evidencia fundamento suficiente para o
julgamento da causa com a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), por não
demonstrada a verossimilhança das alegações trazidas com a inicial.
Já decidiu o STJ: “Não ocorre a inversão automática do ônus da
prova na hipótese de relação jurídica regida pelo CDC, uma vez que é indispensável a
verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência, não bastando apenas
o fato de a relação ser consumerista, pois a facilitação da defesa dos direitos do consumidor
não significa facilitar a procedência dos seus pedidos, mas a elucidação dos fatos por ele
narrados, transferindo o ônus da prova a quem, em tese, possua melhores condições de fazê-
lo, em razão da assimetria técnica e informacional existente entre as partes em litígio.”
(REsp 927.457/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
13/12/2011, DJe 01/02/2012).
O conjunto probatório produzido, a despeito do alegado na inicial,
denota não ter o réu apelante cometido qualquer ato ilícito ao realizar desconto relativo ao
cartão de crédito consignado no benefício previdenciário do requerente apelado.
A tese defendida pelo autor na inicial é de que não contratou cartão de
crédito consignado, com reserva de margem consignada (RMC), sendo ilegítimos os descontos
realizados em seu benefício previdenciário.
Sem razão.
O Banco réu comprovou ter o autor apelado assinado a proposta de
adesão a cartão de crédito consignado, tomando ciência que a ausência do pagamento integral
do valor da fatura na data do vencimento implicaria no financiamento do saldo devedor (fls.
67/69).
O autor teve liberado o crédito com o cartão de crédito o valor de R$
1.065,00 e crédito em sua conta (fls. 73), saque este sequer não impugnado pelo requerente,
tanto que debitado em seu benefício previdenciário a título de RMC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não há prova do pagamento integral do valor sacado na data do
vencimento, optando a requerente pelo pagamento do valor mínimo (fls. 114/152).
Se o valor do pagamento mínimo não for suficiente para amortizar os
juros do valor principal sacado, o saldo devedor, evidentemente, somente aumentará.
Basta o autor apelado pagar o valor integral da fatura do cartão de
crédito para quitação da dívida do cartão de crédito.
Não há prova de que o valor é impagável.
A medida em que o autor utilizou o cartão de crédito consignado, sem
que tal fato fosse desmentido, a falta de pagamento integral do valor representaria
locupletamento ilícito que o direito não tolera.
Não há prova de vício de consentimento na contratação questionada,
sendo frágeis as alegações a respeito.
Nos termos do art. 2o, XIII, da instrução normativa INSS/PRES no 28,
de 16/5/2008, é denominada reserva de margem consignável “o limite reservado no valor da
renda mensal do benefício para uso exclusivo do cartão de crédito”.
Prevê o art. 15, caput e inc. I, da mesma instrução normativa: “Os
titulares dos benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela
Previdência Social, poderão constituir RMC para utilização de cartão de crédito, de acordo
com os seguintes critérios, observado no que couber o disposto no art. 58 desta Instrução
Normativa: I - a constituição de RMC somente poderá ocorrer após a solicitação formal
firmada pelo titular do benefício, por escrito ou por meio eletrônico, sendo vedada à
instituição financeira emitir cartão de crédito adicional ou derivado; e cobrar taxa de
manutenção ou anuidade”.
A Lei 10.820/2003 também traz previsão expressa no sentido de: “Os
titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social
poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos
referidos no art. 1o e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição
financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores
referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e
operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas
condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS” (art.
6o).
No caso vertente, como referido, o réu apelante exibiu documento
comprobatório da formal adesão a contrato de cartão de crédito e autorização para reserva da
RMC e descontos no benefício previdenciário, comprovando-se o cumprimento da exigência
prevista no mencionado art. 15 da instrução normativa INSS/PRES no28 de 2008 e Lei no
10.820/2003, a denotar a regularidade da contratação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse cenário, entendo inexistir qualquer ilícito no cartão de crédito
consignado.
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA
POR DANOS MORAIS - Cartão de crédito com desconto do valor
mínimo da fatura em folha de pagamento - Autora que afirma ter
contratado empréstimo consignado com a instituição financeira, e
não cartão de crédito - Descabimento - Hipótese em que os
documentos acostados aos autos revelam a existência da
contratação de cartão de crédito e a regularidade dos descontos -
RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE. LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ - Inocorrência - É lícito que qualquer pessoa se valha das
vias judiciais para postular de acordo com sua convicção - Hipótese
em que, dadas as peculiaridades do contrato celebrado, é plausível
que a autora tenha se equivocado quanto ao modo de
funcionamento do produto bancário contratado, o que a fez
imaginar tratar-se de empréstimo consignado - RECURSO
PROVIDO NESSA PARTE. (Apel. 1003330-12.2014.8.26.0482, Rel.
Renato Rangel Desinano, 11a Câmara de Direito Privado; j.
17/09/2015)
CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de
repetição de indébito e indenização por dano moral. Hipótese em
que o inadimplemento da mutuaria e usuária do cartão tornou
legítima
a
cobrança
encetada pela instituição financeira.
Inadmissibilidade da inversão do ônus probatório, ante a falta de
verossimilhança das alegações da autora, no que tange à
inexistência de contratações e negativa de utilização do cartão.
Situação em que incumbia a autora a prova dos fatos constitutivos
do seu direito (art. 333, I, CPC de 1973). Consideração de que a
prova contida nos autos revela que a autora celebrou o contrato de
empréstimo consignado e de cartão de crédito e autorizou o débito
das parcelas e faturas em seu benefício previdenciário, de molde a
legitimar
a
cobrança.
Existência
do
débito
evidenciada.
Inadmissibilidade do pleito de declaração de inexistência da dívida.
Pedido inicial julgado improcedente. Sentença de improcedência
preservada. Recurso improvido. Dispositivo: negaram provimento
ao recurso. (Apel. 1026539-13.2015.8.26.0114, Rel.João Camillo de
Almeida Prado Costa, j. 12/09/2016).
Sendo lícita a contratação do cartão de crédito consignado, logo, não
há dano morais a indenizar.
Nesse cenário, diante da regularidade da contratação do cartão de
crédito consignado, dá-se provimento ao recurso, julgando-se improcedente a ação,
condenando-se o autor nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados
em 10% do valor da causa, com suspensão de sua exigibilidade porque autor beneficiário da
justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por tais fundamentos, pelo meu, voto dá-se provimento ao recurso.
FRANCISCO GIAQUINTO
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44589
Apelação Cível no 1001296-12.2018.8.26.0357
Comarca: Mirante do Paranapanema
Apelante: Banco Bmg S/A
Apelado: Fernando Floriano de Lira
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Ousei divergir da D. maioria, pois entendo
que o contrato firmado no presente caso é típico
consignado com
previsão de
descontos diretamente no
benefício do INSS e desrespeita a norma consumerista,
impondo ao mutuário dívida impagável, de forma que
possibilita a aplicação do art. 51, inciso IV Código de
Defesa do Consumidor com declaração de nulidade das
cláusulas abusivas.
A parte autora ingressou com a presente
ação, afirmando que buscou com a requerida a contratação
de
empréstimo
consignado
comum,
assinando
entretanto
contrato de cartão de crédito consignado com descontos em
seu benefício previdenciário sob a alcunha de reserva de
margem consignada, lhe impondo dívida impagável. Pleitiou
danos morais em razão dos fatos narrados, repetição do
indébito e a inexigibilidade da dívida.
A gratuidade foi deferida às fls. 36, com
indeferimento da liminar pleiteada.
Regularmente citada, a requerida apresentou
contestação às fls.40/66, sustentando a regularidade da
contratação e pleiteando a improcedência da ação. Juntou
aos autos termo de adesão de cartão de crédito consignado
Banco BMG (fls. 67/69), documentos pessoais (fls. 70/72),
TED no valor de R$ 1.065,00 (fls. 73), faturas de cartão
(fls. 114/147) e planilha de lançamentos (fls. 148/152).
Houve réplica às fls. 153/166. Instadas a se manifestarem
com relação a produção de provas, o autor pleiteou a
juntada de documentos, a fim de comprovar o envio do
cartão, das faturas e do efetivo uso o plástico. O prazo
concedido pelo juízo para a juntada da documentação
transcorreu in albis, conforme certidão de fls. 177.
O feito foi sentenciado nos termos acima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expostos, insurgindo-se a instituição financeira, buscando
a sua reforma.
Preliminarmente,
observo
que
a
relação
estabelecida entre as partes é de consumo.
No caso, é plenamente viável a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as atividades
desempenhadas pelas Instituições Financeiras se inserem no
conceito de serviços ao consumidor, nos termos do artigo
3o, § 2o, da Lei n.o 8078/90:
“§
2o - Serviço é qualquer atividade
fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de
caráter trabalhista”.
A atividade desenvolvida pelo banco requerido enquadra-se perfeitamente nos termos da
legislação acima citada, como prestação de serviços, e
coloca ao mercado consumidor o dinheiro e demais serviços
que presta, a todos que assim necessitam.
Mesmo porquê não se discute mais que os
contratos firmados com as instituições financeiras, tem
incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme
Súmula 297 do E. Superior Tribunal de Justiça, com se
seguinte verbete:
“O
Código
de
Defesa
do
Consumidor
é
aplicável às Instituições Financeiras”.
Neste contexto, o ônus da prova compete,
exclusivamente, ao banco requerido, conforme estabelece o
Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6o, inciso
VIII, e de acordo com o artigo 14 e parágrafos, do mesmo
diploma legal.
A responsabilidade do fornecedor por fato do
serviço é objetiva, apenas podendo ser afastada caso
comprovada a inexistência do defeito na prestação do
serviço ou a culpa exclusiva do consumidor.
Neste âmbito, cumpre destacar o cabimento da
inversão do ônus da prova na espécie, para o fim de buscar
a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, nas
situações em que ficar evidenciada a hipossuficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deste e a verossimilhança de suas alegações.
Assim sendo, cabia à instituição financeira,
comprovar a relação comercial existente entre as partes e
a autorização expressa do cliente para efetivar a reserva
de margem consignável por cartão de crédito.
A requerida apresentou termo de adesão de
cartão de crédito consignado Banco BMG (fls. 67/69),
documentos pessoais (fls. 70/72), TED no valor de R$
1.065,00 (fls. 73), faturas de cartão (fls. 114/147) e
planilha
de
lançamentos
(fls.
148/152),
restando
o
contrato devidamente assinado, portanto, incontroverso que
a parte autora firmou de livre e espontânea vontade
contrato de cartão de crédito consignado, cujo termo deixa
clara a maneira como os descontos seriam efetuados mês a
mês.
O apelado não questiona o recebimento do
valor relacionado ao empréstimo em questão, sustentando
que não pretendia contratar cartão de crédito consignado e
da forma como lhe foi imposta a contratação, aderiu a
dívida impagável.
Cabe observar que da análise dos documentos
juntados pela instituição financeira, em especial das
faturas de fls. 114/147, não restou demonstrada qualquer
compra com o cartão de crédito, mas tão somente o saque de
R$ 1.065,00 em 09.12.2015 e após quase 3 anos, com débitos
regulares em torno de R$ 44,00, em 10.10.2018 restava
ainda um saldo de R$ 872,16.
Assim, evidente que se trata de contrato
desproporcional e abusivo porque, da forma como foi
estipulado, nunca será quitado, uma vez que o valor do
débito consignado não é suficiente sequer para cobrir os
encargos financeiros de cada mês, sendo certo que os
pagamentos
estão
sendo
descontados
do
benefício
previdenciário, de forma mensal, há anos, de forma
ininterrupta.
O art. 51, IV do Código de Defesa do
Consumidor estabelece que:
“São nulas de pleno direito, entre outras,
as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de
produtos e serviços que: ...
IV
Estabeleçam
obrigações
consideradas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
iníquas,
abusivas,
que
coloquem
o
consumidor
em
desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé
ou a equidade”.
Portanto,
é
de rigor
a
declaração de
nulidade das cláusulas abusivas dos contratos, com o
recalculo dos valores devidos.
Nesse sentido:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO - CARTÃO DE CRÉDITO
- RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - contratação -
abusividade - reconhecimento - burla AO limite de 30% dAS
operações
de
empréstimo
consignado
-
instituição
financeira - má-fé sintomática - devolução em dobro -
cabimento - valor - utilização para amortização do
empréstimo - sentença - alteração. DANO MORAL - NÃO
CONFIGURAÇÃO - MERO DISSABOR - AUSÊNCIA DE OFENSA A
DIREITO DA PERSONALIDADE - ATO -NÃO REPERCUSSÃO NA ESFERA
PSÍQUICA. APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP;
Apelação 1000377-55.2018.8.26.0411; Relator (a): Tavares
de Almeida; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado;
Foro
de
Pacaembu
- 2o
Vara;
Data
do
Julgamento:
08/11/2018; Data de Registro: 08/11/2018)
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

Alegação
de
cobranças
indevidas
sobre
benefício
previdenciário em razão de cartão de crédito com uso da
Reserva de Margem Consignável (RMC) alegadamente não
contratado
Abusividade reconhecida (artigo 51, IV, do
CDC) Afastamento da cobrança de anuidade, mensalidade ou
desconto continuado de valores mínimos, além daqueles
relativos à parcela do empréstimo. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
Inocorrência
Danos não comprovados. Mero
dissabor que não resulta no dever de indenizar. Sentença
reformada. Recurso parcialmente provido.
(TJSP;
Apelação
1001301-66.2017.8.26.0390;
Relator
(a): José Tarciso Beraldo; Órgão Julgador: 37a Câmara de
Direito Privado; Foro de Nova Granada - Vara Única; Data
do Julgamento: 30/10/2018; Data de Registro: 05/11/2018)
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS
DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO,
DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO
DO PRINCIPAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. CONDUTA
ABUSIVA DO BANCO
Autor que alega não ter firmado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrato de cartão de crédito, com uso da Reserva de
Margem Consignável em benefício previdenciário
Banco
requerido que não demonstrou a devida disponibilização de
informação para que o aposentado tivesse subsídios que
ensejassem
decidir
efetivamente
pela
modalidade
ora
contratada (mútuo ou cartão de crédito)
Incidência do
art. 51,
IV
do
Código de Defesa do
Consumidor

Necessidade de adequação do contrato para a modalidade
regular de empréstimo consignado, com recálculo do valor
do débito, sem condenação à devolução duplicada de
valores, porque ausente má-fé do banco apelado. 2. DANOS
MORAIS
Inocorrência
Descontos advindos de contrato
diverso daquele que almejava contratar, por si só e
dissociada de outros elementos de prova, não se mostra
suficiente para a configuração do dever de indenizar -
Precedentes, inclusive desta c. Câmara. SENTENÇA REFORMADA
- RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(TJSP;
Apelação
1002841-77.2018.8.26.0047;
Relator
(a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado;
Foro
de
Assis
- 2a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento: 30/10/2018; Data de Registro: 31/10/2018)
Desta forma, irretocável a r. sentença neste
ponto.
Por outro lado, entendo que não cabe no
presente caso a indenização pleiteada de danos morais, vez
que
a
parte
autora
efetivamente
contratou
referido
empréstimo, não havendo que se falar em ilegalidades
indenizáveis. Para a reparação do dano moral é
imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre
a conduta ilegal e o efetivo abalo moral suportado, e
inexistindo o nexo causal entre a conduta e o dano, não há
dever de indenizar.
No presente caso, ocorreu transtorno a
parte autora, mas não foi comprovada a existência de um
efetivo abalo moral, pois não houve uma anotação negativa
de seu nome efetuado pelo banco em razão dos fatos
descritos, ou uma atitude que ensejasse abalo a sua
reputação, ônus que lhe cabia demonstrar, nos termos do
artigo 333, I, do Código de Processo Civil, portanto
inexiste nexo causal para o pedido de indenização por
danos morais.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CIVIL.
RELAÇÃO
DE
CONSUMO.
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO.
BANCO.
SÚMULA
297/STJ.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA.
DANOS
MATERIAIS.
AJUIZAMENTO
DE
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
DANO
MORAL
NÃO
CARACTERIZADO.
I - Nos termos da Súmula 297 desta Corte Superior, "o
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras" e, de acordo com o artigo 14 desse diploma, o
fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos
causados
aos
consumidores
por
defeitos
relativos
à
prestação dos serviços.
II - Verificada falha na prestação do serviço bancário
(consistente na compensação de cheque de acordo com valor
errado, grafado em algarismos em vez daquele grafado por
extenso, o que levou à consequência do acionamento pela
beneficiária) a instituição financeira responde independentemente de culpa pelos danos decorrentes,
cumprindo ao consumidor provar, tão-somente, o dano e o
nexo de causalidade.
III - A mera propositura de ação de cobrança por parte de
terceiro não é suficiente para infligir ao Recorrente, que
naquele feito figurou como réu, angústia ou sofrimento
capaz de justificar a indenização pleiteada a título de
danos morais.
IV - Recurso provido em parte para determinar o pagamento
do apurado dano material, não se incluindo o dano
moral.(REspno 1077077/SP, relator Ministro SIDNEI BENETI,
julgado em 23/04/2009)
O homem, em razão da vida moderna e das
inúmeras atividades realizadas em sociedade, está sujeito
a toda sorte de acontecimentos, que, todavia, são
causadores de transtornos e aborrecimentos, mas não geram
quaisquer direitos a indenização, e não configuram o dano
moral.
Para o artigo 186 do atual Código Civil é
inadmissível a ideia de ato ilícito sem a presença de
dano. Isso porque o aludido comando legal exige a lesão de
direitos cumulada com o dano.
O dano moral pode ser conceituado como
sendo o prejuízo que atinge o patrimônio incorpóreo de uma
pessoa, como os direitos da personalidade, o direito à
vida, à integridade física, ao nome, à honra, à imagem, e
a intimidade. Portanto, considera-se dano moral a dor
subjetiva, dor interior que, fugindo à normalidade do dia-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a-dia do homem médio, venha a lhe causar ruptura em seu
equilíbrio emocional interferindo intensamente em seu bem
estar.
Porém, a ação por danos morais como direito
constitucional, deve ser vista com cautela e ser
resguardada daqueles que a utilizam de modo incoerente,
seja por absoluta impropriedade do expediente, seja para
angariar vantagem em detrimento de alguma instituição ou
pessoa.
Os transtornos e aborrecimentos que são
passíveis de ocorrer no dia-a-dia de qualquer pessoa, não
são suficientes a ensejar ofensa e acarretar direito a
indenização. No caso, não se verifica conduta da
instituição requerida que pudesse ensejar o direito à
indenização, até porque sequer o nome da parte autora foi
anotado em cadastros de inadimplentes, e tampouco foi
verificado fato que ensejasse macula ao seu nome e a sua
reputação perante a sociedade.
Quanto ao pedido de afastamento da multa
imposta, cabe observar que a multa, ou “astreinte”, tem
finalidade compulsiva, ou seja, visa compelir a parte a
cumprir determinada obrigação.
Portanto, tem natureza coercitiva e não
ressarcitória, visando fazer com que se cumpra o
determinado, e para tanto, deve ser fixada em valor
suficiente para causar o efeito inibitório, ou executivo
como no caso, em que há obrigação de fazer.
Sem cominação de multa, a determinação
contida na tutela antecipatória restaria inócua, pois seu
descumprimento não geraria qualquer transtorno.
Como salientam Nelson Nery Junior e Rosa
Maria de Andrade Nery:
“Deve ser imposta multa, de ofício ou a
requerimento
da
parte.
O
valor
dever
ser
significativamente alto, justamente porque tem natureza
inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o
valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo
das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da
multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta
para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a
obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir
ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a
pagar o alto valor da multa fixada pelo Juiz.” (Código de
Processo Civil Comentado, pág. 764, RT, 6a edição).
Assim, o valor fixado em R$ 500,00 por dia
não se mostra excessivo, impondo-se a limitação de até R$
10.000,00 por ano, quantia suficiente para alcançar o
efeito almejado.
Desta forma, pelo meu voto, a r. sentença
ficaria parcialmente reformada apenas para afastar a
condenação em danos morais e impor limite a multa imposta
para cumprimento da determinação judicial.
Ante o exposto, pelo meu voto, daria parcial
provimento ao recurso para o fim acima.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator vencido
amn

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
FRANCISCO GIAQUINTO
F872D52
7
14
Declarações de
Votos
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
F8BBE03
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001296-12.2018.8.26.0357 e o código de confirmação da tabela acima.